Tribunal: TJES
Processo: 5028481-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028481-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABRICIO DE SOUZA BASTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de nexo causal entre a incapacidade parcial permanente do autor e suas atividades habituais, determinando a implementação de auxílio-acidente a partir da cessação do último auxílio-doença acidentário, além de promover a reabilitação profissional.

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ser extra petita; a ocorrência de prescrição quinquenal; a ausência de direito ao auxílio-doença ou reabilitação e, subsidiariamente, a fixação da data de início do benefício (id.) na data da propositura da ação e dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a subsistência do interesse recursal quanto ao mérito do benefício após integração da sentença; (ii) a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; e (iii) a aplicação da limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações previdenciárias.

III. Razões de Decidir

4. O recurso não deve ser conhecido quanto às teses de nulidade, alteração da data de início do benefício e desnecessidade de reabilitação, ante a perda superveniente de objeto e falta de interesse recursal reconhecida expressamente pela autarquia após a sentença observar o pedido de auxílio-acidente.

5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ e o Tema 862 do STJ.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações previdenciárias deve excluir as prestações vencidas após a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

8. Tese de julgamento: "1. Ocorre a perda do objeto recursal quando a autarquia reconhece que o provimento judicial se adequou ao pedido inicial. 2. A prescrição nas ações de benefício acidentário atinge as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Os honorários advocatícios previdenciários não incidem sobre as prestações vencidas após a prolação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 862, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de id.
18266047
integrada por decisão de embargos de declaração de id.
18266056
, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação previdenciária de conversão de benefício”
ação de acidente de trabalho ajuizada por
FABRÍCIO DE SOUZA BASTOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1 – RECONHECER o nexo causal entre a incapacidade parcial permanente do autor e as atividades habituais desenvolvidas;

2 – DETERMINAR que o réu implemente o auxílio-acidente ao autor, a partir da data do recebimento do último auxílio-doença acidentário, CONDENANDO-O ao pagamento as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, tudo atualizado nos termos da taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua vigência (09/12/2021);

3 - DETERMINAR que o réu promova a reabilitação do autor, com o devido pagamento de benefício no decorrer da reabilitação.

Em suas razões recursais, id. 11717389, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que: i) a sentença proferida é nula por ser
extra petita
; ii) deve ser declarada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; iii) não restou demonstrado o direito do autor em receber o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou à reabilitação profissional, sendo o laudo claro no sentido de que o requerente faz jus ao auxílio-acidente devido à amputação de quirodáctilos e o apelado exerce atividade laborativa ininterruptamente desde a sua recuperação; iv) subsidiariamente, em caso de manutenção da concessão do auxílio-doença, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data da propositura da demanda (10/12/2021), e não na data da cessação do benefício anterior, uma vez que a parte autora deixou de apresentar pedido administrativo de prorrogação.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id.
18266055
), alegando preliminarmente, inovação recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi intimado o apelante para se manifestar acerca de possível ausência de interesse e dialeticidade recursal quanto às teses 1, 3 e 4 do recurso, ao que apresentou petição de id.
19505818
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028481-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABRICIO DE SOUZA BASTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de id. 18266047 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 18266056, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação previdenciária de conversão de benefício”
ação de acidente de trabalho ajuizada por
FABRÍCIO DE SOUZA BASTOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1 – RECONHECER o nexo causal entre a incapacidade parcial permanente do autor e as atividades habituais desenvolvidas;

2 – DETERMINAR que o réu implemente o auxílio-acidente ao autor, a partir da data do recebimento do último auxílio-doença acidentário, CONDENANDO-O ao pagamento as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, tudo atualizado nos termos da taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicável a partir de sua vigência (09/12/2021);

3 - DETERMINAR que o réu promova a reabilitação do autor, com o devido pagamento de benefício no decorrer da reabilitação.

Em suas razões recursais, id. 11717389, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em síntese, aduz que: i) a sentença proferida é nula por ser
extra petita
; ii) deve ser declarada a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme prevê o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; iii) não restou demonstrado o direito do autor em receber o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou à reabilitação profissional, sendo o laudo claro no sentido de que o requerente faz jus ao auxílio-acidente devido à amputação de quirodáctilos e o apelado exerce atividade laborativa ininterruptamente desde a sua recuperação; iv) subsidiariamente, em caso de manutenção da concessão do auxílio-doença, a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data da propositura da demanda (10/12/2021), e não na data da cessação do benefício anterior, uma vez que a parte autora deixou de apresentar pedido administrativo de prorrogação.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 18266055), alegando preliminarmente, inovação recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

1. Preliminar: ausência de interesse recursal

Compulsando os autos, verifica-se que, após a integração da sentença via embargos de declaração, o Desembargador Relator facultou ao apelante manifestar-se sobre a persistência do interesse recursal, uma vez que o comando judicial passou a observar estritamente o pedido de auxílio-acidente.

Em resposta (id. 19505818), a autarquia previdenciária reconheceu expressamente que o recurso restou prejudicado quanto ao mérito da concessão do benefício, mas declarou manter interesse recursal quanto à matéria da prescrição quinquenal e à fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ.

Dessa forma, quanto às teses de nulidade por julgamento
extra petita
, alteração da DIB e desnecessidade de reabilitação,
NÃO CONHEÇO
do recurso por perda superveniente de objeto e falta de interesse recursal.

Consequentemente, resta prejudicada a tese de inovação recursal alegada em contrarrazões.

É como voto.

2. Mérito

No mérito, o apelante requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, conforme o entendimento do STJ enunciado na Súmula 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Sum. 85/STJ).

Insta consignar que, a própria tese firmada relativamente ao Tema 862 do STJ consagrou a hipótese de que o auxílio acidente é devido desde a cessação do auxílio doença que lhe deu origem,
observada a prescrição quinquenal
. Veja-se:
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em 10/12/2021 devem ser declaradas prescritas todas as mensalidades anteriores a 10/12/2016.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, o INSS pugna para que a verba seja fixada em observância à Súmula 111 do STJ, que dispõe:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

Considerando que a sentença foi ilíquida e remeteu a fixação do percentual para a fase de liquidação, faz-se necessária a reforma da sentença neste particular apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios (a serem arbitrados em liquidação) observe a limitação prevista na Súmula 111 do STJ, excluindo-se as parcelas vencidas após a prolação da sentença.

3. Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição quinquenal, declarando inexigíveis as prestações do auxílio-acidente vencidas anteriormente a 10/12/2016

e para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação observe a limitação prevista na Súmula 111 do STJ, excluindo-se as parcelas vencidas após a prolação da sentença

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por se tratar de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)